Tribunal: TJPA
Processo: 0849253-87.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849253-87.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: EPIFANIO RIBEIRO CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Epifanio Ribeiro Cabral, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição dos valores descontados, mediante conversão do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável em empréstimo consignado tradicional, e rejeitou o pedido de indenização por dano moral. O banco suscita preliminar de litispendência com outra ação anteriormente ajuizada e, no mérito, defende a regularidade da contratação, requerendo a extinção do processo ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se está configurada a litispendência em razão da existência de ação anterior entre as mesmas partes; (ii) estabelecer se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi válida e precedida de informação clara e adequada ao consumidor; (iii) determinar se a avença deve ser declarada nula, com conversão da operação em empréstimo consignado tradicional; e (iv) definir se é devida a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência não se configura porque a ação nº 0846030-29.2024.8.14.0301 foi extinta sem resolução de mérito, inexistindo simultaneidade de demandas em curso, requisito previsto nos arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.

A demanda se submete ao Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A parte autora comprova os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário por meio do extrato do INSS, atendendo ao ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

O banco não comprova a autenticidade e a regularidade da contratação, pois deixa de apresentar prova apta a demonstrar que o consumidor recebeu informação clara e precisa sobre a natureza de cartão de crédito consignado da operação, especialmente por meio de termo de consentimento esclarecido ou outro elemento inequívoco.

A contratação revela falha no dever de informação e ausência de transparência, porque a sistemática do cartão de crédito com reserva de margem consignável impõe descontos mínimos sem previsão de quitação do débito, em contexto incompatível com a legítima expectativa de contratação de empréstimo consignado tradicional.

A cobrança por RMC, nas circunstâncias do caso, coloca o consumidor em desvantagem exagerada e caracteriza prática abusiva vedada pelos arts. 39, V, e 51, VI, do CDC.

A nulidade do contrato deve ser reconhecida, com conversão da avença em empréstimo consignado tradicional, observadas as taxas de juros remuneratórios indicadas pelo Banco Central para essa modalidade à época da contratação, desde que menores que as cobradas, com compensação entre os valores devidos e os já pagos, a ser apurada em liquidação de sentença.

A conduta da instituição financeira evidencia má-fé, pois promove desconto fixo em verba alimentar sem indicação do número de parcelas e com incidência contínua de encargos, o que justifica a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

Os danos morais decorrem da falha na prestação do serviço e da submissão do consumidor a operação abusiva apta a gerar endividamento progressivo e insolúvel, impondo o dever de indenizar.

A atualização do débito e dos danos morais observa os arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024, além das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há litispendência quando a ação anterior entre as mesmas partes foi extinta sem resolução de mérito e não permanece em curso. 2. A instituição financeira deve demonstrar, de forma clara e inequívoca, que o consumidor tinha pleno conhecimento da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. 3. A ausência de informação adequada sobre a dinâmica da RMC e a inexistência de prova do consentimento esclarecido invalidam a contratação. 4. A contratação de RMC em condições que impedem a quitação regular da dívida configura prática abusiva e autoriza a conversão da avença em empréstimo consignado tradicional. 5. A falha informacional e a má-fé da instituição financeira autorizam a repetição do indébito em dobro. 6. A submissão do consumidor a descontos indevidos em benefício previdenciário, em operação abusiva e sem transparência, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2º, 84, 85, § 2º, § 11 e § 14, 86, 98, § 3º, 337, §§ 1º, 2º e 3º, 373, I, 487, I, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 39, V, 42 e 51, VI; CC, arts. 138, 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Tema 1.201; TJPA, Apelação Cível nº 11696376, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.06.2022, pub. 08.11.2022; TJPA, Apelação Cível nº 3095699, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.05.2020, pub. 20.05.2020; TJPA, Apelação Cível nº 5554561, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.06.2021, pub. 01.07.2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 12189845, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.12.2022, pub. 14.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0849253-87.2024.8.14.0301.

APELADO: EPIFANIO RIBEIRO CABRAL.

APELANTE: BANCO BMG SA.

APELADO: EPIFANIO RIBEIRO CABRAL.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BMG SA.
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
EPIFANIO RIBEIRO CABRAL
que julgou parcialmente procedente o pedido.

Breve retrospecto processual.

Na origem a parte autora alega que foi surpreendida com descontos em seu benefício, sendo informado pelo INSS que se referia a Reserva de Margem Consignável.

Aduz que imaginou estar contratando empréstimo consignado tradicional, quando na verdade tratava-se de RMC.

Sustenta nunca tendo utilizado referido cartão de crédito, não havendo qualquer previsão de término.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e reparação por dano moral.

Contestação no ID 33887975 sustentando a regularidade da contratação.

Sobreveio a sentença vergastada no Id. 33887991:

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para:

CONDENAR o réu, BANCO BMG S.A., a restituir à autora, EPIFANIO RIBEIRO CABRAL, de forma simples, os valores eventualmente descontados indevidamente. A apuração desses valores será realizada mediante a conversão do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) para a modalidade de Empréstimo Consignado, tendo por base os encargos definidos pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. Deverá ser realizada a devida compensação, na forma simples, dos valores já descontados a título de RMC. Os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente desde a data de cada desembolso, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação, a serem apurados em posterior liquidação de sentença.

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, a parte autora arcará com 70% (setenta por cento) e a parte requerida com 30% (trinta por cento) das despesas processuais. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança das despesas processuais em desfavor da requerente, ante o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil:

CONDENO a parte autora a pagar ao advogado do réu honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Porém, suspendo a exigibilidade de cobrança nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

CONDENO o réu a pagar ao advogado da autora honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

AUGUSTO CÉSAR DA LUZ CAVALCANTE

Juiz de Direito, titular da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformada, a parte ré
BANCO BMG SA
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 33887993). Preliminarmente sustenta a LITISPENDÊNCIA com a ação de nº 0846030-29.2024.8.14.0301. No mérito, alega que a contratação foi devidamente realizada pela parte autora e a inexistência de dano moral.

Requer a reforma da decisão com a extinção do processo. Subsidiariamente, requer a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 33888007.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pela empresa Apelada e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes.

A sentença a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos.

Pois bem.

No tocante à preliminar de litispendência suscitada pelo BANCO BMG S.A., não merece acolhimento, porquanto a ação nº 0846030-29.2024.8.14.0301, embora eventualmente envolva as mesmas partes — EPIFANIO RIBEIRO CABRAL e BANCO BMG S.A. —, foi extinta sem resolução de mérito, circunstância que afasta, de plano, a configuração do instituto previsto nos arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.

Com efeito, a litispendência pressupõe a coexistência simultânea de duas demandas em curso, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica quando a ação anteriormente ajuizada já não mais se encontra pendente, em razão de sua extinção sem apreciação do mérito. Nessa hipótese, inexistindo decisão de mérito apta a produzir coisa julgada material, tampouco subsistindo demanda em tramitação, não há falar em repetição de ação em curso, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar arguida, com o regular prosseguimento do feito.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato do INSS colacionado no ID. 31753207.

Por outro lado, o banco apelado afirma que o desconto na conta da parte autora originou-se de contrato de cartão de crédito consignado.

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira,
mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor, o que não o fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, entendo que
não há como provar que o autor tenha escolhido realizar a contratação de RMC ao invés de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta. Contudo,
o banco réu sequer apresentou o contrato supostamente entabulado entre as partes durante a instrução processual.

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, se se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, entendo que
o contrato celebrado entre as partes de Id 33887978 deve ser declarado nulo
,
de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado – , desde que menor do que a cobrada,
cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados, a ser analisado em liquidação de sentença
.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que diz respeito a
eventuais valores pagos a maior pelo consumidor
, o que será apurado na fase de liquidação, de rigor a repetição em dobro, com fundamento no art. 42 do CDC, pois, as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que
induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada, configurando-se nítida má-fé por parte da instituição financeira
, e gerando, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento.

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao seguinte: Assim, em se tratando de
dano material (repetição do indébito)
decorrente de
relação contratual com obrigação periódica
, o valor do débito deve ser atualizado nos moldes do
art. 389 do Código Civil
(com redação da
Lei nº 14.905/2024
), com incidência de
juros de mora
conforme o
art. 406, § 1º, do Código Civil
(mesma redação legal), ambos
devidos a partir de cada desconto indevido
, nos termos do
art. 398 do Código Civil
e da
Súmula nº 43 do STJ
.

Quanto aos
danos morais
, o valor será
corrigido monetariamente
com base no
art. 389, parágrafo único, do Código Civil
(Lei nº 14.905/2024),
a partir da data do arbitramento
(Súmula nº 362 do STJ), com
juros de mora
conforme o
art. 406, § 1º, do Código Civil
, contados
desde o evento danoso
(Súmula nº 54 do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026